Tribunal: TJDFT
Processo: 0752532-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR EM CONTRARRAZÕES. IMPROPRIEDADE. PRETENSÃO A SER APRESENTADA EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CRISE ECONÔMICA OCASIONADA PELA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID-19). RAZÃO INSUFICIENTE PARA A SUSPENSÃO DO PROCESSO.
1 – Agravo de Instrumento contra decisão que indefere os benefícios da gratuidade de justiça e de suspensão do trâmite processual, em função da pandemia do vírus covid-19.
2 – Preliminar. Pedido de cassação da decisão liminar apresentado em contrarrazões. Impropriedade instrumental. O provimento liminar conferido por Relator desafia a interposição de Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC.
3 – No cumprimento de sentença não há sucumbência propriamente dita. Por outro lado, os efeitos da concessão da gratuidade de justiça são ex nunc, não alcançando, portanto, a verba sucumbencial fixada anteriormente na fase de conhecimento. Apesar disso, vislumbra-se existir interesse processual no requerimento da executada/agravante, pois, além de a concessão do benefício estar associada à dispensa de recolhimento imediato de preparo nos recurso que vier a interpor – como o presente –, debruça efeitos também sobre emolumentos e outras despesas processuais, as quais ainda podem se verificar na fase executória. Logo, demonstrada a hipossuficiência de recursos da pessoa jurídica, é o caso de deferimento da gratuidade de justiça.
4 – A despeito dos efeitos econômicos ocasionados pela pandemia de coronavírus (COVID-19), não se verifica requisito legal para a suspensão do cumprimento de sentença, não se caracterizando a hipótese em comento como a “força maior”, a que alude o art. 313, inciso VI, do CPC. Tampouco se verificam presentes as circunstâncias descritas nos arts. 921 e 922 do CPC.
5 – Além disso, não está caracterizado que a falta de pagamento do débito cobrado tenha decorrido da pandemia. Isso porque, sua inadimplência é anterior ao surgimento da pandemia de coronavírus (COVID-19), porquanto a instauração da fase executória deu-se em novembro de 2018, não podendo ser ela, agora, no específico caso dos autos, a causa substancial a motivar a suspensão do cumprimento de sentença. Além disso, não restou demonstrado disposição de pagar a dívida, mediante a postulação de alongamento de prazos ou, até mesmo, descontos no valor total. Acrescente-se ainda, que uma vez instaurado o processo de cumprimento de sentença, antes da pandemia, repise-se, foram inúmeras tentativas frustradas de se localizar o devedor e seus bens.
6 – Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para conceder os benefícios da gratuidade de justiça.